Tribunal: STF
Processo: AI 260696
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão relativa  à necessidade ou não de autenticação das cópias
que compõem o traslado do agravo de instrumento, de natureza
infraconstitucional, que não autoriza o RE; prestada a jurisdição,
em decisões suficientemente fundamentadas, garantidos o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.